Tribunal: TJES
Processo: 5000614-93.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-93.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEX SANDRO DE JESUS VITORIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA, NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS. DÍVIDA, EXORBITÂNCIA. RENEGOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECUPERAÇÃO DE DÉBITOS À CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial: “Trata-se de demanda proposta por ALEX SANDRO DE JESUS VITORIO em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, por meio da qual busca o parcelamento de débito existente entre as partes. O autor esclarece que em 2015 teve o fornecimento de energia elétrica cortado pela requerida em razão de débitos. Informa que realizou acordo com a ré para quitação em 04 (quatro) parcelas, contudo, por não conseguir arcar com o valor, deixou de realizar os pagamentos. Assim, propõe que a dívida seja quitada por meio de parcelas no valor de R$ 100,44 (cem reais e quarenta e quatro centavos)”.

2.A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando o parcelamento da dívida em parcelas mensais fixas de R$ 100,44, bem como julgou procedente o pedido contraposto, reconhecendo o débito do autor junto à ré no valor de R$ 6.052,09.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, rejeito-a, visto que foi devidamente afastada pelo juízo de piso, nos seguintes termos: “Não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a própria requerida reconhece a existência de relação jurídica entre as partes, que deu origem ao débito objeto do processo em tela. Assim, REJEITO a preliminar. Pois bem, o débito é incontroverso, porque assumido pelo demandante em pedido de balcão. A pretensão do autor é obter novo parcelamento junto à ré, pois não tem condições de arcar com o pagamento do valor total”.

6. "O pleito recursal não merece acolhimento integral, uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada quanto ao ponto: “No caso em tela, faz-se necessária a relativização do disposto no art. 314 do Código Civil, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana, preconizado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal como fundamental, se sobrepõe à norma infraconstitucional. Tal princípio constitucional permite fundamentar a caracterização do direito de acesso à energia elétrica, como direito fundamental social. Cumpre destacar que isso não significa autorizar o serviço, sem o seu correspondente pagamento, mas conceder condições mais justas para que o débito seja adimplido e o serviço essencial seja mantido. Imperioso consignar que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o parcelamento do débito relativo a serviço essencial, uma vez que a existência de quantia vultuosa de dívida do consumidor coloca este em desvantagem exagerada, impedindo-o de quitar suas obrigações [...] In casu, afirma o autor que não possui condições financeiras de arcar com o parcelamento originalmente proposto. A requerida, por seu turno, informa que já concedeu parcelamento administrativo da dívida. Todavia, a parte demandante não logrou adimpli-lo. Não obstante, conforme dito, trata-se de serviço público essencial. Sendo assim, a procedência do pedido atende ao princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, o parcelamento do débito atenderá aos interesses da concessionária de serviço público, que poderá reaver os valores que lhe são devidos. Portanto, deve ser deferido o parcelamento da dívida, a fim de que o pagamento seja feito em prestações mensais fixas de R$100,44, em tantas vezes quantas forem necessárias ao pagamento do débito”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)